Tribunal: STF
Processo: ARE 1568954
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amazonas interpõe agravo (eDoc 86), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 85) que, à anotação de que a Suprema Corte tem entendimento no sentido de que não há violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal quando há a individualização dos créditos pertencentes a titulares diversos, sendo os credores, portanto, distintos, como por exemplo, as contribuições previdenciárias e o imposto de renda, inadmitiu o extraordinário (eDoc 79) manejado em face de acórdão (eDoc 31) assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Ainda que por fundamento diverso, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. 



    Agravo conhecido e não provido. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que:



    (...) nenhum dos precedentes citados na decisão trata de caso em que houve fracionamento de execução para o fim de emitir ofício autônomo para pagar crédito tributário cujo devedor não é o ente federado executado. 



    Em verdade, os precedentes trataram da questão do fracionamento quando há diversos credores do executado do mesmo processo. 



    Quando o Estado do Amazonas recolhe o tributo, o faz em nome do contribuinte, que por sua vez é o exequente. 



    O Estado do Amazonas não é devedor do tributo, nem tampouco está sendo executado pela fazenda para o seu pagamento, logo não há que se falar em pluralidade de credores no polo ativo da execução. 



    […]



    Ou seja, na ocasião, o Ministro Relator observou que o fundamento jurídico invocado pelo TST tratava-se de situação diversa, uma vez que as parcelas relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária são devidas pelo recorrido somente a partir do momento que recebe esses valores, logo, não há que se falar em apuração em separado do valor devido a cada credor. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O art. 100, § 8º, da Constituição Federal assim dispõe:



    § 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, delineando o dispositivo constitucional, ao julgar o RE 564.132 (Tema 18/RG), relator Ministro Eros Grau, fixou a seguinte tese, a qual inclusive ensejou a edição da Súmula Vinculante n. 47:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 



    Já no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), relatora Ministra Cármen Lúcia, a Suprema Corte assentou que “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”.



    Assim, a jurisprudência da Corte excepciona o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, apenas nos casos envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento dos valores principais executados pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária e titularidade diversa dos valores devidos e de litisconsórcio facultativo.



    Assim, o Tribunal a quo, ao entender que se deve considerar o valor líquido, sem créditos devidos a terceiros (imposto de renda, contribuições fiscais e previdenciárias), diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal. Conforme bem pontuou o Ministro Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento da RCL 78.932:



    (…) embora referidos como créditos de terceiros, as verbas são de titularidade única da parte credora, que sofrerá a atuação administrativa do Estado após o recebimento dos valores, quando então deverá destinar as parcelas relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda a quem de direito ou poderá sofrer a retenção da quantia direto na fonte. 



    Tratando-se de titularidade única das verbas, não se justifica o desconto antecipado das parcelas previdenciárias e fiscais incidentes sobre o montante, sob pena de violação aos termos do art. 100, § 8º, da CF/88 e má aplicação da tese fixada nos Temas 18 e 148 da Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE. 



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.530.078, relator Ministro Cristiano Zanin, e o ARE 1.043.039, Relator Ministro Gilmar Mendes, do qual extraio o seguinte trecho:



    Firmou-se a seguinte tese: A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 



    Com efeito, deve-se considerar precipuamente a titularidade dos créditos para seu enquadramento no limite da requisição de pequeno valor.



    Isso porque entendimento contrário iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: 



    (...) A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade a exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. (...) (ADI 584 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 22.5.1992) 



    Assim, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre titularidade única do crédito e que, conforme ponderado pelo recorrente, as parcelas relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária são devidas pelo recorrido somente a partir do momentoque recebe esses valores, não há que se falar em apuração em separado do valor devido a cada credor.”



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe provejo para, reformando o acórdão recorrido, determinar ao juízo da execução que não considere, para fins de fracionamento de precatório ou de expedição do RPV, o valor referente a quaisquer descontos previdenciários ou fiscais. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente